Tribunal: TJBA
Processo: 0545910-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº 0545910-82.2017.8.05.0001

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelante: Jeferson Matheus Valentim dos Santos

Defensora Pública: Flávia de Menezes Teles Araújo

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Juliana Varela Rodrigues de Barros

Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

_____________________________________________

APELAÇÃO CRIME. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS. VALIDADE DO
S DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. A EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL DIVERSA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PODE CONFIGURAR O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº 0545910-82.2017.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.